Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO DE INOVAR OU FAZER PROVA DE FATO NOVO. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Admite-se o conhecimento de documento juntado apenas em grau recursal, se respeitado o contraditório, inexistir má-fé e seu propósito é reiterar o valor probatório de outros já colacionados. No caso, foi juntado apenas o relatório final do inquérito penal, cujo caderno informativo havia sido juntado pela parte contrária.
2. Consoante o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
3. No caso em análise, o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, no sentido de que as transferências bancárias foram realizadas a título de empréstimo. Desse modo, não é possível presumir a realização de um negócio jurídico sem provas nesse sentido.
4. Por outro lado, os réus demonstraram o fato desconstitutivo do direito do autor, por meio da juntada de conversas de WhatsApp, que demonstram que os pagamentos eram feitos por mera liberalidade do autor, não havendo que se falar em empréstimo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.